Tribunal: TJPA
Processo: 0805172-25.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805172-25.2020.8.14.0000
PACIENTE: BRUNO JOSE DA COSTA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADO PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, POR DEMANDAR DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEITADA.

- A Procuradoria de Justiça declinou que o HC deveria ser conhecido parcialmente, porque
“verifica-se que as matérias tradadas no presente mandamus, à exceção daquela cujo objeto é a revogação da medida protetiva de urgência no tópico que trata da proibição do porte e uso de arma – fulcro do presente writ -, está condicionada a análise dos elementos probatórios produzidos até o momento, o que, como sabido, é vedado na via estreita do habeas corpus, por demandar dilação probatória”
.

- Entendo que não merece acolhida essa preliminar, pois o objeto da presente impetração é a revogação da suspensão da medida protetiva inserta no art. 22, I, da Lei nº 11.340/2006 (
“suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003”
), que não depende de dilação probatória.

REVOGAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA DE SUSPENSÃO DA POSSE OU RESTRIÇÃO DO PORTE DE ARMAS.

PROCEDÊNCIA.

PACIENTE POLICIAL MILITAR. ATIVIDADE EM QUE SE MOSTRA IMPRESCÍNDIVEL A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. DESPROPORCIONALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRIMÁRIO. REISDÊNCIA FIXA.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE. RATIFICAÇÃO DE LIMINAR DEFERIDA.

- A medida protetiva de suspensão da posse ou restrição do porte de armas acarreta imenso prejuízo ao exercício da profissão do paciente, policial militar de policiamento ostensivo.

- O paciente é primário, bons antecedentes e responde somente a esta ação penal (fl. 71 ID nº 3155941), apresenta residência fixa (fl. 17 ID nº 3134696), em união estável com outra pessoa desde 09/04/2017 (fls. 18-20 ID nº 3134700 – contrato de união estável), estando em policiamento ostensivo, conforme se percebe da escala de missões (fls. 25-29 ID nº 3134704).

- Importante consignar que, anteriormente aos fatos tratados nestes autos (20/05/2020), o paciente já havia registrado, consoante ocorrência policial nº 00073/2020, ameaça de Aline de Oliveira de Paulo e de furto em sua residência, conforme BO nº 00277/2020.076568-2, ambas registradas em 21 e 22 de abril de 2020 (fls. 33-36 ID nº 3134709).

- Registro, ainda, que a autoridade coatora afirma que o paciente
“se recusa a sair da residência do casal, e, para tanto tem promovido violência conta a vítima em âmbito doméstico”
(fl. 31 ID nº 3134708), contudo eles não moram na mesa residência.

- Com efeito, extrai-se do caderno processual que as medidas protetivas não foram impostas em decorrência do uso indevido de arma de fogo, a revelar que, por ora, a medida atacada revela-se desproporcional, razão pela qual revogo a medida protetiva de suspensão da posse ou restrição do porte de arma de fogo, sob pena de inviabilizar o exercício profissional do paciente de soldado da PMPA.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A LIMINAR DEFERIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem, ratificando-se a liminar deferida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

BRUNO JOSÉ DA COSTA PEREIRA
,
por meio de advogados, impetra a presente ordem de
habeas corpus
para revogação de medida protetiva com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção (processo nº 0003563-29.2020.8.14.0133).

Os impetrantes afirmam que o paciente é policial militar, exercendo a função de soldado/PM-PA, com aproximadamente 06 anos e 06 meses de tempo de serviço, lotado no 7º BPM de Redenção-PA. Em 26/05/2020, fora intimado sobre decisão exarada pelo juízo coator que fixou medidas protetivas em seu desfavor, sob a alegação de que este teria praticado ameaça contra sua ex-namorada Aline de Oliveira de Paulo.

Suscitam
constrangimento ilegal, porque as medidas protetivas foram fixadas sem fundamentação idônea (genérica), com base apenas em termo de declarações da suposta vítima,
destacando que a autoridade fundamentou que o paciente se recusava a sair da residência do casal e a realidade não condiz, pois eles não convivem na mesma casa. Ademais, a suposta vítima teria “armada” essa situação, pois não aceita o fim do relacionamento.

Afirmam, ainda, que as medidas protetivas são
desproporcionais e excessivas, em especial, a suspensão da posse ou restrição de posse e do porte de armas,
haja vista que é policial militar e exerce atividade em contato com delinquentes, razão pela qual é
necessária a revogação dessa medida
, que é somente contra a qual se insurge neste HC. Atualmente, está

escalado para exercer a função de policiamento penitenciário perante o Centro de Recuperação Regional de Redenção/PA e já foi vítima de furto em sua residência.

Sustentam que o paciente possui residência fixa, onde reside com sua atual companheira desde abril de 2017.

Argumentam que a autoridade policial violou o art. 12, V, da Lei nº 11.340/2006, pois o paciente sequer fora ouvido em sede inquisitorial, em que teria a oportunidade de provar que ele é quem é a vítima, consoante ocorrência policial nº 00277/2020.076568-2 e nº 00073/2020, ambas registradas em 22 de abril de 2020.

Declinam que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis:
primário, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito de soldado da PMPA.

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja
“suspensa a medida protetiva de urgência que lhe foi imposta, sobre a suspensão e restrição da posse e porte de armas, identificada no ítem “12” da referida decisão, sendo mantida as demais por serem suficientes a garantir a integridade física e psíquica da suposta vítima;”
. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que desejam realizar sustentação oral quando do julgamento definitivo de mérito.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 15-55.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 56-58 ID nº 3136398), as quais foram efetivamente prestadas (fls. 66-68 ID nº 3155939).

Deferi a liminar requerida para

revogar

a medida protetiva de suspensão da posse ou restrição do porte de armas
(fls. 94-98 ID nº 3156816 e fls. 117-119 ID nº 3165150).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial da impetração
(
“verifica-se que as matérias tradadas no presente mandamus, à exceção daquela cujo objeto é a revogação da medida protetiva de urgência no tópico que trata da proibição do porte e uso de arma – fulcro do presente writ -, está condicionada a análise dos elementos probatórios produzidos até o momento, o que, como sabido, é vedado na via estreita do habeas corpus, por demandar dilação probatória”
)
e, nesta extensão, pela concessão da ordem
,
confirmando-se a liminar deferida
(fls. 129-131 ID nº 3204957).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT

A Procuradoria de Justiça declinou que o HC deveria ser conhecido parcialmente, porque
“verifica-se que as matérias tradadas no presente mandamus, à exceção daquela cujo objeto é a revogação da medida protetiva de urgência no tópico que trata da proibição do porte e uso de arma – fulcro do presente writ -, está condicionada a análise dos elementos probatórios produzidos até o momento, o que, como sabido, é vedado na via estreita do habeas corpus, por demandar dilação probatória”
.

Entendo que não merece acolhida essa preliminar, pois o objeto da presente impetração é a revogação da suspensão da medida protetiva inserta no art. 22, I, da Lei nº 11.340/2006 (
“suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003”
), que não depende de dilação probatória.

MÉRITO

Conheço da ação mandamental.

O presente caso é de
ratificação da liminar.

Vislumbro ilegalidade flagrante no caso
sub judice
. Com efeito, d
entre as medidas protetivas impostas ao paciente, encontra-se a de suspensão da posse ou restrição do porte de armas, a qual deve ser sopesada em cada caso concreto.

Na hipótese dos presentes autos, a referida determinação acarreta imenso prejuízo ao exercício da profissão do paciente, policial militar de policiamento ostensivo, tornando-se, assim, imprescindível a reanálise da medida imposta.

Destaco que o paciente é primário, bons antecedentes e responde somente a esta ação penal (fl. 71 ID nº 3155941), apresenta residência fixa (fl. 17 ID nº 3134696), em união estável com outra pessoa desde 09/04/2017 (fls. 18-20 ID nº 3134700 – contrato de união estável), estando em policiamento ostensivo, conforme se percebe da escala de missões (fls. 25-29 ID nº 3134704).

Importante consignar que, anteriormente aos fatos tratados nestes autos (20/05/2020), o paciente já havia registrado, consoante ocorrência policial nº 00073/2020, ameaça de Aline de Oliveira de Paulo e de furto em sua residência, conforme BO nº 00277/2020.076568-2, ambas registradas em 21 e 22 de abril de 2020 (fls. 33-36 ID nº 3134709).

Registro, ainda, que a autoridade coatora afirma que o paciente
“se recusa a sair da residência do casal, e, para tanto tem promovido violência conta a vítima em âmbito doméstico”
(fl. 31 ID nº 3134708), contudo eles não moram na mesa residência.

Com efeito, extrai-se do caderno processual que as medidas protetivas não foram impostas em decorrência do uso indevido de arma de fogo, a revelar que, por ora, a medida atacada revela-se desproporcional.

Destarte,
a medida protetiva de suspensão da posse ou restrição do porte de arma de fogo deve ser revogada (art. 22, I, da Lei nº 11.340/2006),
sob pena de inviabilizar o exercício profissional do paciente de soldado da PMPA.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA – MEDIDA PROTETIVA – SUSPENSÃO DO PORTE DE ARMA – POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI Nº 10.826/2003, ART. 6º, § 1º – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – ORDEM CONCEDIDA. O art. 6º, § 1º, da Lei nº 10.826/2003 que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, garante aos policiais militares o direito ao porte de arma de fogo, mesmo fora de serviço. O deferimento de medida protetiva de suspensão do porte de arma de policial militar mostra-se desproporcional se não lhe é atribuído atos de violência física, porque implica em risco a sua própria integridade física, considerada a função desempenhada. (TJMT, MS 26707/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/07/2014, Publicado no DJE 21/07/2014)

HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERE AS CITADAS MEDIDAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS MEDIDAS E DE TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO. TRANCAMENTO INVIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA PROVA NA VIA EXÍGUA DO WRIT. NECESSIDADE DAS MEDIDAS PARA GARANTIR A SEGURANÇA DA VÍTIMA. VIABILIDADE DE AFASTAMENTO DA MEDIDA DE RESTRIÇÃO AO PORTE DE ARMA DE FOGO, DESDE QUE CONDICIONADA AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E À FISCALIZAÇÃO PELO SUPERIOR IMEDIATO, E DA MEDIDA DE PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS, A FIM DE EVITAR BIS IN IDEM. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(STJ - RHC: 34185 BA 2012/0226204-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 04/08/2017)

EMENTA: Criminal. Habeas Corpus – Decisão – Indeferimento de Modificação de Medidas Cautelares Anteriormente impostas - Objetivo: Revogação das Cautelares – Possibilidade, em parte, de substituição/adequação – Réus Pronunciados, evidenciando que a situação processual é outra. I - Com o encerramento da primeira fase (SUMÁRIO DA CULPA OU JUÍZO DE ACUSAÇÃO), e, com base no art. 282, § 5º, c/c o art. 319 do CPP, nada impede que as medidas cautelares anteriormente impostas, possam ser revistas e adequadas ao caso concreto; II- Das 8 (oito) medidas aplicadas pelo Juiz da causa, algumas, no atual momento processual e factual, afiguram-se desarrazoada e desproporcional a manutenção delas, principalmente se for levado em conta que alguns dos acusados, policiais, são lotados e residentes na Capital. Ordem parcialmente concedida. Unânime.

(TJPA, 1732379, 1732379, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14)

EMENTA APELAÇÃO CIVEL - LEI MARIA DA PENHA – MEDIDAS PROTETIVAS – ATO DETERMINADO PELO JUÍZO DA VARA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA QUE VISA RESGUARDAR A INTEGRIDADE E A SEGURANÇA DA VÍTIMA, ATÉ QUE CESSEM OS MOTIVOS QUE LEVARAM A SUA DECRETAÇÃO – RÉU POLICIAL MILITAR – ATIVIDADE EM QUE SE MOSTRA IMPRESCÍNDIVEL A UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO –TRANSCURSO DE TEMPO SIGNIFICATIVO DESDE A DECRETAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS – REANÁLISE DA SUSPENSÃO DE PORTE DE ARMA - READEQUAÇÃO DAS MEDIDAS – DESPROPORCIONALIDADE DA IMPOSÍÇÃO DA MEDIDA DE SUSPENSÃO DE PORTE DE ARMA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA REVOGAR A MEDIDA DE SUSPENSÃO DE PORTE DE ARMA, MANTENDO-SE, PORÉM, AS DEMAIS PROIBIÇOES IMPOSTAS AO RÉU, ORA APELANTE.

1. As medidas determinadas em favor da apelada possuem o escopo de garantir segurança à ofendida, resguardando-lhe a sua integridade física, psicológica e moral, devendo perdurar até que se cessem os motivos afirmados pela vítima.

2. Considerando que o réu/apelante é policial militar, e que as medidas protetivas não foram impostas em razão do uso indevido do porte de arma, e que desde a decretação das medidas protetivas (10/04/2017), não há qualquer comunicação de descumprimento do réu das proibições que lhes foram impostas, a proibição quanto ao porte de arma mostra-se atualmente desproporcional, devendo ser revogada.

3. Recurso de apelação conhecido, e provido parcialmente, à unanimidade.

(TJPA, 2299721, 2299721, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-07)

Ante o exposto
, pelas razões declinadas e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, considerando as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente,
conheço da impetração e concedo a ordem, ratificando-se a liminar deferida

no sentido de
revogar

a medida protetiva de suspensão da posse ou restrição do porte de armas.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 25/06/2020